Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Mantenho a decisão de ID 62738618, que indeferiu a inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito, o presente habeas data (artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravada para que, querendo, por meio do órgão de representação judicial, apresente manifestação quanto ao agravo interno de ID 62879943, a teor do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, observadas as prerrogativas processuais quanto à forma de comunicação e ao prazo (artigo 183 do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação como fiscal da ordem jurídica. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora